Tribunal: TJES
Processo: 0007155-42.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007155-42.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO SANTOS NOBRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS AFASTADA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Flávio Santos Nobre contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em análise: (i) se houve nulidade na obtenção das provas em razão de busca pessoal sem mandado judicial; (ii) se há insuficiência probatória a justificar absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi legítima e amparada em fundadas
suspeitas
, diante do flagrante delito em crime permanente, prescindindo de mandado judicial (art. 301 do CPP).

4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais, os quais têm presunção de veracidade quando harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
7155
-42.2022.8.08.0048

APELANTE:
FLÁVIO SANTOS NOBRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE DA
S

PROVAS OBTIDAS SEM MANDADO JUDICIAL

De acordo com a denúncia, no dia
15/08/2022, por volta das 10h54m, na Rua São Lucas, bairro das Laranjeiras, no Município de Serra, próximo ao “Touro Moreno”, o denunciado portava
entorpecentes
destinados à mercância e apetrechos comumente utilizados no embalo de drogas.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo
n
a região
conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o apelante em atitude suspeita, que, ao perceber a presença da guarnição, assustou-se e deixou cair 02 (dois) pinos com cocaína.

D
ada voz de abordagem e procedida a consulta do nome do réu,
rest
ou
apurado
que este possuía diversos registros criminais.

Em seguida, revistado o
terreno
de onde
o recorrente
havia saído,

os
agentes da lei

encontrar
am

uma sacola contendo 700 buchas de maconha, 55 pinos de cocaína
(iguais aos apreendidos com Flávio)
, uma balança de precisão, uma faca, pinos vazios, diversos sacos plásticos utilizados para embalar drogas, além de
um
pé de maconha.

Consta ainda que o acusado tentou evadir-se, sem obter êxito.

Ouvido em sede policial,
o réu
assumiu apenas a
propriedade dos dois pinos de cocaína, alegando ser usuário de drogas (fls. 12/13).

Conforme se depreende dos autos, a abordagem policial foi realizada em conformidade com a lei, justificada pelo flagrante delito relacionado ao tráfico de drogas.

Portanto
,
não há que se falar em infundadas suspeitas, tampouco em subjetivismos dos policiais militares, sendo plenamente justificada a busca e
a
consequente prisão em flagrante, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.

Este é
entendimento já sedimentado pelos Tribunais Superiores,
segundo o qual
a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
(
AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

Exatamente o caso dos autos.

Ademais, tratando-se de
flagrante delito em
crime permanente,
a busca pessoal prescinde de expedição de mandado
lavrado por
a
utoridade competente,
sendo
t
a
l
diligência

lega
l
.

Pertinente
a fala do M
inistro do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
Min.
Gilmar Mendes, no sentido de que
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”.
(RHC 229514/PE)

Neste
diapasão
,
a
dinâmica dos fatos comprova as fundadas razões para
a
revista pessoal
, razão pela qual
rejeito a preliminar.

É como
me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
trata-se de
apela
ção

crimina
l

interposta p
or

FLÁVIO SANTOS NOBRE
e
m face da sentença pro
ferida
pelo
JUÍZO

DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

(fls.
12
9
/13
1-verso
),
que, nos autos d
a

AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, condena
ndo
o
réu

como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
da
Lei nº 11.343/06
, à pena de
06
(
seis
) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto,
além do pagamento de
6
00 (
seiscentos
) dias-multa.

Em suas razões

recursais
(
ID 11
903476
),
a defesa suscita preliminar de nulidade das provas obtidas através de busca pessoal realizada com base na impressão subjetiva dos policiais militares que realizaram a abordagem, ou seja, sem que houvesse fundada
s
suspeita
s
.
No mérito, busca a
absolvição do apelante,
por insuficiência probatória.

C
ontr
arrazões
pelo
des
provimento do recurso
(ID 12552979).

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial

opinando
pel
a

manutenção da sentença

(ID
14806300
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na hipótese, e
m que pese

os argumentos manejados pela combativa defesa,

autoria e
materialidade

rest
aram

comprovada
s

através do
Auto de Prisão em Flagrante Delito, do

Auto de
Apreensão (fls. 15/16)
, do

Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza
de Substância
(fl.
17
),
do

Boletim
Unificado nº 48620183

(fls.
2
4/
27
),

d
o

L
audo Toxicológico
Definitivo
(fl
s
.
95/95-verso
),
além da

prova oral colhida
pel
os
policiais
militares
condutor
e
s do flagrante

em sede policial
(fls.
07/11
),

confirmadas em juízo

(
mídi
a
),
que
são

consideradas
legítim
a
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual
.

E como se sabe, p
ara a configuração do delito previsto no art. 33,
“
caput”
,
da Lei
nº 11.343/06,
não se exige a prova efetiva de qualquer ato de merc
â
ncia.

Assim
, considerando as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante,
bem como a quantidade e a forma
como as drogas foram
encontra
das
,
é
possível concluir que
estas
se destinava
m

à
venda
,
não havendo que se falar em
insuficiência probatória.

Vale ressaltar
a
pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como
voto.